Tribunal: TJMT
Processo: 1006400-93.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006400-93.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - CPF: 632.354.631-00 (ADVOGADO), SEBASTIAO FERNANDES DA SILVA - CPF: 024.975.811-34 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MAURO MENDES FERREIRA registrado(a) civilmente como MAURO MENDES FERREIRA - CPF: 304.362.301-00 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NICOLAS SANTIAGO SOARES FERREIRA - CPF: 066.857.741-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência para suspender processo administrativo ambiental, evitar inscrição em dívida ativa e demais atos de constrição. O agravante alega nulidade absoluta do processo administrativo por vício de notificação, sustentando que a correspondência foi enviada para endereço incorreto e posteriormente substituída por edital, violando o contraditório e a ampla defesa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há nulidade do processo administrativo ambiental em razão de vício na notificação, quando a correspondência enviada ao endereço fornecido pelo próprio autuado é devolvida pelos correios e a notificação é realizada por edital.

III. Razões de decidir

3. A correspondência foi regularmente encaminhada ao endereço declarado pelo próprio autuado no auto de infração, sendo devolvida pelos Correios sem que a entrega fosse materializada.

4. A notificação por edital foi válida, realizada com fundamento na legislação estadual aplicável, após a tentativa frustrada de notificação postal.

5. A parte interessada tem a obrigação de manter seu endereço atualizado nos órgãos administrativos de seu interesse, conforme estabelece a legislação estadual.

6. A ausência de vício processual apto a macular o procedimento administrativo obsta o reconhecimento da verossimilhança das alegações, afastando os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento
:
"A notificação por edital no processo administrativo ambiental é válida quando a correspondência enviada ao endereço declarado pelo próprio autuado é devolvida pelos correios, incumbindo à parte interessada manter seus dados atualizados nos órgãos administrativos."

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Decreto Estadual 1.986/2013,
arts
. 4º, IV, §§ 9º e 10, e 12; LC Estadual 035/1998, art. 121, § 1º, IV; Lei Estadual 7.692/2002, art. 38, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U. 1003985-75.2017.8.11.0003, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.11.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
SEBASTIÃO FERNANDES DA SILVA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT que, nos autos d
o processo judicial
nº 1001292-74.2023.8.11.0079,
indeferiu sua pretensão pela concessão de tutela provisória de urgência, consistente na suspensão do Processo Administrativo nº 7717/2022, visando impedir a inscrição de seu nome na dívida ativa e demais atos de constrição e/ou execução.

Em suas razões recursais, a parte agravante alega cerceamento de defesa, sustentando que o Processo Administrativo Ambiental nº 7717/2022 padece de nulidade absoluta, pois a notificação inicial foi enviada para endereço incorreto, sem que houvesse exaurimento dos meios de localização, sendo posteriormente substituída por edital, contrariando o §

4º do art. 121 da Lei Complementar Estadual 232/2005.

Argumenta violação ao contraditório e à ampla defesa, alegando que a citação editalícia é medida extrema e subsidiária, admitida somente quando não conhecido o endereço do interessado. Sustenta que a Administração Pública deixou de observar a diligência legalmente exigida, maculando o devido processo legal.

Com base nesses fundamentos, pugna pela suspensão imediata do Processo Administrativo nº 7717/2022, inclusive para evitar inscrição em dívida ativa e demais atos de constrição, bem como pela suspensão da exigibilidade da multa e embargos administrativos oriundos do mesmo
processo administrativo.

A pretensão liminar formulada em sede recursal foi indeferida, conforme se depreende do documento de Id. 206442650. Contra a referida decisão, foi interposto agravo interno pelo ora agravante (Id. 210482181). A Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, à unanimidade, negou provimento ao referido recurso (Id. 228571656).

Na sequência, foi interposto recurso especial pelo ora agravante (Id. 234200176), o qual teve sua admissibilidade negada por decisão da eminente Vice-Presidente deste e. Tribunal de Justiça (Id. 246480151). Diante disso, foi manejado agravo em recurso especial, protocolizado sob o nº 2025/0035935-7 (Id. 252895681), que não foi conhecido, consoante decisão monocrática proferida em 20 de fevereiro de 2025 pelo Ministro Herman Benjamin (Id. 276688366).

O Estado de Mato Grosso deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de
manifes
ta
ção em relação ao presente agravo de instrumento
.

A
d. Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta pelo
não provimento do recurso (Id. 293620395).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
SEBASTIÃO FERNANDES DA SILVA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT que,
nos autos do processo judicial nº 1001292-74.2023.8.11.0079,
indeferiu o pedido liminar postulado na inicial.

O cerne da questão cinge-se à análise de possíveis
vícios insanáveis no Proce
sso
Administrativo nº 7717/2022, notadamente a ausência de regular notificação, o que teria obstado o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa na esfera administrativa.

Pois bem.

No caso, infere-se da cópia do Processo Administrativo nº 7717/2022 (Id. 206166178), mais precisamente do Auto de Infração nº 22043542 e do Termo de Embargo/Interdição nº 22044389, ambos datados de 07.03.2022, que a parte agravante declinou ao órgão ambiental estadual como sendo seu endereço para correspondência: Rua Capitão Serafim de Barros, Quadra 086, Lote 17, Bairro Jardim Rio Claro, Município de Jataí (GO), CEP: 75800-000 (Id. 206166178, p. 02-03).

Verifica-se que o órgão processante encaminhou para o endereço acima descrito correspondência com aviso de recebimento visando cientificar/notificar a parte agravante/autuada em relação à conduta descrita no auto de infração acima referido, de modo que pudesse apresentar defesa administrativa no aludido processo, nos termos do art. 12 do Decreto Estadual 1.986/2013
(vigente à época)
.

No entanto, considerando que a correspondência foi devolvida pelos Correios sem que a entrega fosse materializada (Id. 206166178, p. 13), a parte agravante/autuada foi notificada via edital, consoante consta do
Diário Oficial n
º
28.243 de 13.5.2022
(Id. 206166178, p. 14), com fundamento no art. 121, §1º, inciso IV, da Lei Complementar Estadual 035/1998, c/c art. 4º, inciso IV, §§ 9º e 10 do Decreto Estadual 1.986/2013 (vigente à época).

Ademais, não consta nos autos que a parte agravante tenha informado endereço diverso daquele descrito nos atos administrativos acima referidos para que o órgão ambiental estadual efetivasse a sua notificação, ônus que lhe é atribuído pela Lei Estadual 7.692/2002, art. 38, inciso I.

A propósito, esta c. Câmara de Direito Público e Coletivo assim se manifestou:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL – AFASTADA -
NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO POSTAL – CORRESPONDÊNCIA ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DOS REGISTROS DO ÓRGÃO COMPETENTE – DEVER DA PARTE MANTER O ENDEREÇO ATUALIZADO – NOTIFICAÇÃO VIA EDITAL - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO EVIDENCIADO – TESE DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – NÃO ACOLHIDA
– PROVIMENTO.

Não há que se falar em inovação recursal porquanto o ponto central em debate, seria a existência ou não de prejuízo a defesa do autuado, em razão da ausência de intimação pessoal.

É válida a notificação do autuado, por meio de correspondência entregue no endereço constante dos registros do órgão ambiental, ainda que recebida por terceiro.

A parte interessada tem a obrigação de manter o seu endereço atualizado, nos órgãos administrativos de seu interesse, pois assim será assegurada a sua devida intimação.”
(TJMT. N.U. 1003985-75.2017.8.11.0003,
Rel. Desa.
Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
13
.
11
.
2023
).

[
g.n
.]

Para a concessão da tutela provisória de urgência, o art. 300 do Código de Processo Civil exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, a inexistência de vício processual apto a macular o procedimento administrativo obsta o reconhecimento da verossimilhança das alegações, afastando o
fumus boni iuris
necessário à concessão da medida.

Portanto, a decisão agravada que indeferiu a antecipação de tutela encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com os elementos probatórios constantes dos autos, inexistindo os pressupostos legais para a concessão da medida liminar postulada
na origem.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de agravo de instrumento interposto, por conseguinte, mantenho inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025